Tribunal: TJMT
Processo: 1023984-10.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO No 1023984-10.2023.8.11.0001
EMBARGANTE: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
EMBARGADO: ORESTES TEODORO DE OLIVEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 07/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. OMISSÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. INTANGIBILIDADE DA COISA JULGADA. ATUAÇÃO DA CONTADORIA JUDICIAL. VEDAÇÃO À AMORTIZAÇÃO/COMPENSAÇÃO NÃO PREVISTA. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência – MTPREV contra acórdão que deu provimento a recurso inominado para anular sentença homologatória de cálculos e fixar o montante exequendo, em demanda que versa sobre revisão da base de incidência de contribuição previdenciária e restituição de valores indevidamente descontados, com controvérsia quanto à amortização realizada pela Contadoria Judicial no período de outubro/2020 a abril/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em erro de premissa fática ao atribuir à sentença de conhecimento comando inexistente; (ii) estabelecer se a Contadoria Judicial pode promover, de ofício, amortização/compensação de valores em período expressamente resguardado pelo título executivo judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado incorre em erro de premissa fática ao afirmar que a sentença determinou aplicação de índice remuneratório de 13,01% da LC no 202/2004, quando o título executivo limita-se à revisão da base de incidência da contribuição previdenciária e à restituição de descontos indevidos.
4. A sentença de conhecimento estabelece expressamente que, no período de 21/08/2020 a 10/08/2021, nada há a ser devolvido pelo Estado, delimitando de forma clara o alcance da condenação.
5. A controvérsia devolvida no recurso inominado restringe-se à legalidade da amortização promovida pela Contadoria Judicial no período de outubro/2020 a abril/2021, inserido no intervalo protegido pela sentença.
6. O princípio da intangibilidade da coisa julgada impede a modificação do conteúdo do título executivo na fase de cumprimento de sentença, vedando inovação quanto a critérios não previstos.
7. A Contadoria Judicial possui atribuição técnica e aritmética, limitada à apuração de valores definidos no título, não podendo promover compensações ou amortizações de ofício sem respaldo judicial.
8. A omissão do acórdão quanto ao enfrentamento dessa questão justifica o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para adequação ao título executivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. O título executivo judicial delimita de forma vinculante os critérios de cálculo na fase de cumprimento de sentença. 2. A Contadoria Judicial não pode promover, de ofício, compensação ou amortização de valores sem previsão no título executivo. 3. A inclusão de ajustes não previstos em sentença transitada em julgado viola o princípio da intangibilidade da coisa julgada.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 509.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023984-10.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ORESTES TEODORO DE OLIVEIRA - CPF: 161.498.821-87 (RECORRIDO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026